Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715346-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: XAVIER DE ALMEIDA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (processo no 0716625-64.2021.8.07.0001), que tem como exequente XAVIER DE ALMEIDA MELLO. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial (ID 154201873): “Rejeito a impugnação apresentada pelo devedor ao ID 153868593, pela ausência de impugnação específica ao laudo complementar apresentado ao ID 152770646, elaborado em atendimento à decisão do ID 151989067. Assim, o devedor não logrou indicar o equívoco no laudo complementar, razão pela qual deve ser acolhido pelo Juízo. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial do ID 152770646 que apontou o valor do débito no total de R$ 88.603,02, atualizado até 17/03/2023. Reputo encerrada a fase de liquidação. Oficie-se para viabilizar a transferência do valor dos honorários periciais a favor do Sr. Perito. Intime-se o requerente para apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença, recolhendo-se as respectivas custas, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Prazo: 15 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que os cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para a parte agravada. Alega que, conforme laudo apresentado pelo seu assistente técnico, o perito nomeado pelo juízo, apesar de confirmar que as operações possuem crédito de devolução da lei federal 8.088/90, não compensou as devoluções efetuadas com o diferencial apurado. Aduz que os valores já restituídos a título de “Devolução – Lei Federal 8.088” decorrem da diminuição do índice de 84,32% para 74,60% em março de 1.990, conforme dispõe o artigo 6o da Lei 8.088 de 31/10/1990. Assevera que o perito judicial confirmou que a cédula 90/00015-3 possui crédito de abatimento negocial, porém, também não efetuou a compensação desse valor com o indébito apurado. Defende que esses créditos serviram para amortizar boa parte do saldo devedor das operações e não foram desembolsados pelo agravado, mas concedidos pelo próprio Banco. Sustenta que apurando-se de forma correta, o valor da condenação a favor da parte agravante perfaz o montante de R$ 78.034,72 (setenta e oito mil trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), atualizado até 30/11/2022. Acrescenta que a medida provisória no. 168/90, de 15/03/1990, convertida na Lei no. 8.024/90, de 12/04/1990, instituiu o plano de estabilização econômica chamado de “Plano Collor I”, alterando os critérios de correção das cadernetas de poupanças. Narra que a União, reconhecendo a lacuna da MP no. 168/90, editou a Lei no. 8.088/90, de 31/10/1990, a qual elegeu a média ponderada utilizada pela parte recorrente. Esclarece que houve amortização decorrente da Lei no. 8.088/90, motivo pelo qual deve ser determinada a dedução da quantia supracitada do quantum debeatur, evitando o enriquecimento ilícito da parte adversa. Avalia que se está diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Justifica que o pedido de efeito suspensivo no fato de que não é razoável permitir que o agravante sofra a lesão, pois o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo agravado pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a execução até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer “seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do CPC”. (ID 46031669). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 46031672). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem liquidação provisória por arbitramento, proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, apresentada pelo agravado contra o agravante. Pretende-se na liquidação, a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Inicialmente, foi apresentado o laudo pericial de ID 146732848, o qual foi impugnado pelo agravante com base no laudo do seu assistente técnico de ID 149531282 e 149531283, em que consta a conclusão de que o Perito não compensou os créditos de Devolução da Lei 8.088/1990. Foi então proferida decisão para que o perito, “se for o caso, retificar o laudo pericial em atendimento ao julgado acima, no prazo de 15 dias.” (ID 151989067) O perito apresentou o laudo complementar de ID 152770646. A impugnação apresentada pelo agravante se limita a afirmar que “reitera o laudo elaborado por seu assistente e acostado no ID 149531283, em que apurou-se como devido o importe de R$ 78.034,72 (setenta e oito mil trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), atualizado até 30/11/2022 (data de atualização do cálculo pericial).” (ID 153868593). Verifica-se, portanto, que o agravante não impugnou especificamente o laudo pericial complementar ID 152770646, que apontou o valor do débito no total de R$ 88.603,02, atualizado até 17/03/2023. Ademais, de acordo com o referido laudo, foi analisada a “Devolução - Lei Federal 8.088 em 10/09/1990” em todas as cédulas de crédito: 90/00016-1 (R$ 12.282,94); 90/00015-3 (“Não houve devolução da Lei federal 8.088.”) (R$ 1.915,96); 88/00546-1 (R$ 1.915,96); 88/00545-3 (R$ 1.496,64) e 87/01297-9 (R$ 10.116,05). O laudo pericial cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. O título executivo judicial estabelece a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Diante disso, verifica-se que o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Os cálculos foram apurados considerando a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública em 21/07/1994 para o cálculo dos juros moratórios, acrescida da incidência de juros de 0,5% ao mês entre 21/07/1994 e 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003 a 31/12/2021 a incidência de 1% ao mês. Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Nesse contexto, a respeitável decisão é incensurável. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 41,28%. VALOR A SER RESTITUÍDO. PROVA PERICIAL. I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020.) Diante disso, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso para o deferimento do efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator